Tribunal: TJSP
Processo: 0022358-30.2023.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Edison Brandão
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE Preliminares – Nulidade do procedimento administrativo disciplinar – Inocorrência – As regras previstas no Código de Processo Penal se aplicam ao processo criminal e não ao procedimento de sindicância que deve observar o previsto no Regimento Interno dos Presídios – Ampla defesa e contraditório resguardados, em respeito ao artigo 5o, inciso LV, da CF –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE Preliminares – Nulidade do procedimento administrativo disciplinar – Inocorrência – As regras previstas no Código de Processo Penal se aplicam ao processo criminal e não ao procedimento de sindicância que deve observar o previsto no Regimento Interno dos Presídios – Ampla defesa e contraditório resguardados, em respeito ao artigo 5o, inciso LV, da CF – Inocorrência de quebra da cadeia de custódia e sentenciado assistido e ouvido na presença defensor – Preliminares rejeitadas - Mérito - Reconhecimento de falta grave, apurada em regular procedimento disciplinar - Materialidade e autoria devidamente comprovadas – Depoimentos dos agentes penitenciários que se revestem de fé pública - Inviável a absolvição – Desclassificação para falta de natureza média – Impossibilidade – Decisão mantida - Recurso desprovido.